Tribunal: TJSP
Processo: 1006415-67.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão dos autores de alcançar a indenização por danos morais e materiais, em decorrência de atraso na entrega de imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo dos demandantes. Descabimento. Transação efetivada entre as partes, em que outorgada à ré quitação geral e irrestrita, para nada mais reclamarem os autores quanto ao prazo de conclusão das obras do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão dos autores de alcançar a indenização por danos morais e materiais, em decorrência de atraso na entrega de imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo dos demandantes. Descabimento. Transação efetivada entre as partes, em que outorgada à ré quitação geral e irrestrita, para nada mais reclamarem os autores quanto ao prazo de conclusão das obras do loteamento. Inexistência de vícios capazes de inquinar o avençado. Abusividade não constatada. Inteligência do art. 840, do CC. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.